Tribunal: TJSP
Processo: 0058330-80.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Equívoco material no julgado corrigido de ofício. Omissão no julgado quanto à apreciação da decadência arguida pela ré embargante e quanto à devolução do veículo à ré. Omissões sanadas. Decadência afastada. Determinação de devolução do veículo.

Embargos acolhidos, com efeitos parcialmente modificativos.